Tribunal: TJPA
Processo: 0016022-21.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016022-21.1995.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO ROBERTO DA SILVA VIEITAS, OTILIA DO SOCORRO VIEITAS RODRIGUES, PAULO SERGIO MONTENEGRO VIEITAS

AUTORIDADE: ANTONIO ROBERTO MONTENEGRO VIEITAS, RPM GRAFICA E EDITORA LTDA, IRMAOS MONTENEGRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ATOS CONSTRITIVOS ALEGADOS. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra o acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção da execução, com fundamento na prescrição intercorrente, em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As alegações de omissão concentram-se em dois pontos:

(i) ausência de manifestação sobre os honorários advocatícios fixados na sentença;

(ii) ausência de apreciação de alegados atos constritivos promovidos pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão dos honorários não foi devolvida à instância recursal pela apelação, razão pela qual sua discussão em embargos caracteriza inovação recursal.

4. O acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os argumentos do recurso, reconhecendo a inércia do exequente e a configuração da prescrição intercorrente, afastando os atos sem eficácia prática para impulsionar a execução.

5. A insurgência traduz mero inconformismo com o julgamento, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"É incabível alegação de omissão em embargos de declaração sobre matéria não devolvida na apelação, sob pena de inovação recursal."

"Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, mesmo sem rebater todos os argumentos das partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 487, II, 1.013, 1.022 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016022-21.1995.8.14.0301, interpostos por BANCO DO BRASIL S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. (ID 30713776) em face do acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 30401878), que negou provimento à apelação cível interposta e manteve integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese:

(i) a existência de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios fixados na sentença, os quais entende indevidos, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência do STJ firmada no Tema 1.229;

(ii) a existência de outra omissão relativa à ausência de apreciação de diversos atos constritivos que teriam sido por ele promovidos no curso da execução, os quais, segundo alega, não teriam sido decididos pelo juízo de primeiro grau, afastando sua inércia processual.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se reconheça a nulidade da condenação em honorários e se afaste a prescrição intercorrente.

Em contrarrazões (ID 31718115), os embargados sustentam, em síntese:

(i) a inovação recursal na alegação de omissão sobre os honorários advocatícios, haja vista que a matéria não foi objeto da apelação cível interposta pelo Banco do Brasil, de modo que se encontra preclusa;

(ii) inexistência de omissão no que se refere aos atos executivos alegados, porquanto expressamente considerados pelo acórdão embargado, o qual reconheceu a ausência de efetivo impulso processual por mais de nove anos;

(iii) utilização indevida dos embargos de declaração como mero inconformismo, com pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre registrar que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivos.

Todavia, não merecem acolhimento.

No tocante à alegada omissão quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença, razão não assiste ao embargante. Com efeito, a questão não foi devolvida à apreciação desta Turma por meio da apelação cível interposta, conforme expressamente ressaltado pelos embargados em suas contrarrazões, fato que se verifica dos próprios autos.

Ao não impugnar a condenação em honorários sucumbenciais nas razões recursais, operou-se a preclusão consumativa, sendo vedado ao Tribunal reabrir a discussão sobre capítulo da sentença não recorrido, conforme o princípio da devolutividade estrita (art. 1.013 do CPC/2015).

Assim, a alegação da omissão sobre honorários configura inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que não é admitido.

No tocante à suposta omissão relativa aos atos constritivos requeridos pelo exequente, tampouco prospera a alegação. A leitura do acórdão embargado revela que a fundamentação é clara e específica ao reconhecer que, desde 2001 até 2010, não houve qualquer providência útil ao andamento da execução por parte do Banco do Brasil, sendo meramente protocoladas petições e documentos sem efeito prático ou capacidade de impulsionar a marcha processual.

Portanto, o acórdão enfrentou diretamente a tese recursal e fundamentou adequadamente a caracterização da prescrição intercorrente, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A pretensão recursal traduz-se, pois, em mero inconformismo da parte, o que é insuficiente para justificar a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo o acórdão em todos os seus termos.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026